Tribunal: TJPA
Processo: 0120029-16.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0120029-16.2019.8.14.0045

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: RODRIGO COSTA DA UMGRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II
,

DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO LEVA À CERTEZA DA INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA POR PARTE DO ACUSADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri, não é suficientemente capaz de embasar um édito condenatório em desfavor do réu. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 e término em 23 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/Pa, 16 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que
desclassificou o crime cometido por RODRIGO COSTA DA UNGRIA, previsto no art. 121, §2°, inciso II c/c art.14, inciso II, do CPB para crime de competência do Juízo singular, o qual entendeu comprovada a prática da contravenção penal de vias de fatos, prevista no art. 21,
caput
, da LCP, reconhecendo, em seguida, a prescrição retroativa.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 23.09.2018, por volta das 12h00, em via pública, na cidade de Pau D’Arco/PA, munido de uma arma de fogo efetuou diversos disparos em direção à vítima Célio Rodrigues da Silva Júnior, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Na ocasião dos fatos, ocorria uma festividade naquela cidade, onde ocorreria uma cavalgada. A vítima encontrava-se na Rodovia BR-155, na presença de amigos, dentre eles, Gustavo Martins Ferreira, quando o acusado passou a agredi-lo, desferindo socos, chutes e puxando a camisa. Durante a luta corporal, a arma de fogo que o acusado trazia consigo caiu no chão. Neste momento, a vítima Célio teria conseguido se desvencilhar, tendo o acusado recuperado a arma de fogo e começado a efetuar disparos em direção a Célio, não o atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade. Como no local havia diversas pessoas, da ação criminosa promovida pelo acusado decorreu alvoroço e correria das pessoas presentes, dificultando a consumação do delito por parte dele. Após a conduta criminosa, o acusado aproveitou-se da confusão generalizada, ingressou num veículo Golf, de cor branca, cujo condutor é ignorado, refugiando-se para local incerto e não sabido. A motivação do crime seria um acerto de contas entre a vítima e o acusado a respeito de uma dívida de um aparelho de som automotivo.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
aduz que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária às provas dos autos
, já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em plenário, deixa clarividente a
ocorrência do crime de homicídio qualificado tentado,
ainda que ausente o laudo pericial.

Requer, assim, seja a r. decisão cassada, a fim de que o
réu seja submetido a novo julgamento popular
.

Em
contrarrazões
, pugna o apelado pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
não merecem prosperar
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os elementos de convicção ínsitos no processo
, conforme demonstrado a seguir.

Após leitura do bojo processual, depreende-se que o MM. Juízo
a quo
pronunciou o ora apelado pelo crime do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II do CPB.

O Conselho de Sentença, entretanto, para crime de competência do Juízo singular, o qual, por sua vez, entendeu comprovada a prática da contravenção penal de vias de fatos, prevista no art. 21,
caput
, da LCP, reconhecendo, em seguida, a prescrição retroativa, decisão esta da qual recorre o
dominus litis
, taxando-a de manifestamente contrária às provas dos autos.

Todavia, tem-se que a tese acolhida pelos ilustres jurados encontra compatibilidade com a tese defensiva desclassificatória apresentada em plenário, data vênia o entendimento ministerial, como abaixo se observa.

Em Plenário, a vítima Célio Rodrigues da Silva Júnior disse:

“(...) que era antes do almoço; estava num bar com amigos; era a cavalgada; ficou poucos minutos; logo levou um soco e viu que era o RODRIGO; ele tirou um revólver da cintura; a arma caiu e o declarante fugiu; RODRIGO pegou a arma do chão e começou a atirar; escutou três tiros, mas disseram que foram mais; saiu correndo e não olhou para trás; não tinha desentendimento prévio com o RODRIGO; na época roubaram a casa do declarante e falaram na cidade que o declarante estava acusando o réu; quando chegou na cavalgada não viu o réu; só o viu quando começou a ser agredido; no momento que ele sacou a arma, ela caiu; aí ele soltou o declarante para pegar a arma; antes dos fatos não tinha nenhuma ameaça do réu; saiu correndo e pediu carona para ir embora; o réu estava correndo atrás do declarante com a arma em mãos; depois disso tinha boato na rua que o réu dizia que iria matar o declarante; saiu da cidade por medo de morrer; não havia desentendimento entre as famílias; o pai do declarante foi morto cerca de seis meses depois; não tem certeza, mas tudo indica que tenha sido o RODRIGO; Gustavo estava ao lado e viu o ocorrido; tinham outras pessoas no local; o primeiro tiro acertou um veículo; teve uma conversa de que a família do declarante foi a responsável pela morte do irmão do réu posteriormente do ocorrido. (...)”

A testemunha IPC Alisson dos Santos Ferreira relatou:

“(...) que se recorda dos fatos;
não se lembra de muitos detalhes, só que a vítima foi até a delegacia registrar a ocorrência dizendo que o autor teria sido o RODRIGO
; a vítima comentou que tinha problema com o réu; lembra da investigação da morte de um irmão do réu. (...)”

A testemunha Gustavo Martins Ferreira contou:

“(...) que estava no local no dia dos fatos; era uma cavalgada; estava com sua esposa e amigos; viu o CÉLIO JUNIOR no local; ele não estava na mesma turma de amigos do declarante, mas estava próximo; tinham uns quatro carros de som; escutou um barulho e se abaixou; depois que tudo passou viu que seu carro foi atingindo por um disparo; no dia seguinte o pessoal da polícia foi até o local periciar o carro e conseguiram encontrar a bala alojada no carro;
não viu quem deu os tiros; nunca disse que teria visto o autor dos disparos; não viu quem efetuou os disparos, pois agachou no momento
; quando começou a confusão viu o “bolo da confusão”; não se lembra ver réu e a vítima correndo, pois tinha muita gente; tinha muito barulho de som de carro ligado; não se lembra de ter tomado conhecimento posteriormente a confusão; nunca ficou sabendo de confusão entre as famílias do CÉLIO e do RODRIGO; no dia dos fatos tinha visto o RODRIGO um pouco mais cedo da confusão; não foi procurado por ninguém para prestar o depoimento. (...)”

A testemunha IPC Guilherme Almeida relatou:

“(...) que ficou sabendo no dia seguinte aos fatos do ocorrido para averiguar um veículo atingindo por um disparo;
de acordo com o relato, RODRIGO teria efetuado disparos contra CÉLIO; o relato apontava que teria ocorrido uma confusão entre as partes que evoluiu para os disparos
; não sabe se havia discussão entre as partes e suas famílias; não se recorda se no dia dos fatos teve uma outra discussão no local dos fatos. (...)”

O réu, por sua vez, afirmou:

“(...) que são falsos os fatos; teve uma confusão com a vítima; começaram a brigar; o colega do declarante, para afastar os amigos da vítima, efetuou dois ou três disparos para cima; foi o Satoshi que deu os tiros para cima. (...)”

Dos depoimentos acima transcritos, é possível verificar que a decisão de desclassificação da conduta do réu para a contravenção penal de vias de fato está em consonância com a prova dos autos. A palavra da vítima não foi corroborada pelos outros elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório.

Em que pese a materialidade ter sido comprovada pelo auto de constatação de dano (ID 5235013 – Pág. 13) – o qual comprova apenas que um veículo presente no local fora atingido por um projétil de arma de fogo – e pelo auto de apreensão e apresentação (ID 5235013 – Pág. 16) – que atesta a apreensão do referido projétil – não foram apresentadas provas seguras, perante o Júri, acerca do
animus necandi
na conduta do apelado, isto é, de sua intenção de matar a vítima.

A versão ministerial de que o réu pretendia matar a vítima está isolada nos autos, e sequer restou fundamentada, visto que não se comprovou que o réu, de fato, almejava ceifar a vida do ofendido, ou se apenas houve uma confusão generalizada, na qual Rodrigo e Célio acabaram chegando às vias de fato.

Como bem asseverou o juiz
a quo,
por ocasião da sentença de 1º grau:

“No caso dos autos, tenho como comprovada apenas a ocorrência de vias de fato, pois confirmada a ocorrência de briga tanto pelo réu quanto pela vítima, sem que exista laudo atestando qualquer tipo de lesão.

Veja, tendo o Conselho não reconhecido o início da prática do homicídio, entendo o mesmo quanto a ocorrência de tentativa de lesão corporal, ficando apenas caracterizadas a troca de socos entre os envolvidos, configurando a contravenção prevista no art. 21, “caput”, da Lei de Contravenções Penais.

(...)

Com efeito, havendo dúvida quanto ao início da prática do crime de lesões, não pode tal situação ser presumida em prejuízo do réu. (...)”

Assim sendo,
constata-se que a decisão dos jurados, ao responder que o acusado não intentava a morte da vítima
, não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos.

Como se sabe, a soberania dos veredictos sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância presente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas aos depoimentos do réu perante os jurados não são capazes de apontar indubitavelmente a prática de homicídio tentado, nada havendo de concreto que possa justificar a tese condenatória.

Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:

Homicídio qualificado – Decisão manifestamente contrária a prova dos autos – Inocorrência – Decisão dos jurados que acolheu linha de interpretação razoável – Respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri – Pena-base acrescida em razão da conduta social reprovável e da presença de duas qualificadoras – Ausência de fundamentação quanto à conduta do réu – Qualificadora presente no rol de agravantes do Código Penal e que deve ser considerada na segunda fase de dosimetria – Circunstâncias desfavoráveis – Circunstâncias e consequências do crime que ensejam acréscimo da reprimenda – Argumentação quanto à personalidade desvirtuada que se confunde com as circunstâncias do delito – Maus antecedentes reconhecidos para um dos acusados – Documentos que não demonstram condenações pretéritas que preencham a definição doutrinária do instituto – Reincidência – Presente – Condenação que se enquadra nos requisitos do Código Penal – Acréscimo da sanção em razão da reincidência e da qualificadora adicional – Nega-se provimento ao recurso defensivo e dá-se parcial provimento ao apelo acusatório. (TJSP; Apelação Criminal 0017975-17.2016.8.26.0344; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2022; Data de Registro: 07/04/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESCONHECIMENTO DA RATIO DECIDENDI. COMPATIBILIDADE DA TESE DEFENSIVA SUSTENTADA EM PLENÁRIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. 1. Na antiga sistemática do procedimento aplicado ao Júri, as possibilidades de absolvição eram limitadas pelas teses apresentadas pela defesa, o que mitigava, de certa forma, a possibilidade de o jurado absolver com base na íntima convicção. A partir da nova redação do art. 483, do CPP, após a Lei nº 11.689/08, é admitida a absolvição do réu por motivos desconhecidos e até mesmo por clemência. 2. Vê-se, portanto, em razão da superveniência da Lei nº 11.689/2008 – que, ao alterar o Código de Processo Penal no ponto concernente à elaboração do questionário, neste introduziu o quesito genérico da absolvição (art. 483, III) – , que os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência. 3. A absolvição do réu, fundada no terceiro quesito, genérico e obrigatório, pode ou não estar fundamentada nas provas dos autos, pode ou não estar baseada no direito constituído. De fato, há elementos nos autos que amparam a decisão do Conselho de Sentença, em face da possibilidade de entendimento, por parte dos jurados, de que o réu agiu em legítima defesa ou até mesmo por clemência, pelo fato deste ter dito em plenário que estava profundamente arrependido do fato ocorrido. 4. Noutro giro, constata-se que as testemunhas da acusação não viram o momento do crime, baseando seus depoimentos em relatos de terceiros, cujos nomes sequer foram declinados. 5. Na espécie, não sendo possível conhecer a ratio decidendi na medida em que, ao responder ao quesito genérico da absolvição, os jurados podem ter acolhido a tese defensiva, mas também podem ter decidido, de modo legítimo, com base em elementos extraprocessuais, mostra-se inviável a sujeição do réu a novo julgamento ante a impossibilidade de concluir que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos. 6. Nesse contexto, impõe-se a manutenção do veredicto, pois não se mostra possível concluir que a decisão objurgada é manifestamente contrária à prova dos autos. 7. Esta Egrégia Corte consolidou entendimento na Súmula nº 6, cujo enunciado adiante se vê: "as decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos.". 8. Apelo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes indicadas, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 21 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJCE - Apelação Criminal - 0011207-80.2013.8.06.0136, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO CARNEIRO LIMA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 21/09/2021, data da publicação: 22/09/2021)

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões e se encontra respaldada no conjunto probatório produzido. 2. Não havendo nos autos provas seguras e suficientes de autoria delitiva, a decisão do Júri Popular se mostra condizente com a realidade posta, não sendo possível sua reforma sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese acusatória. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 2020.02045292-14, 214.431, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-23, Publicado em 2020-09-23)

EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL - TRIBUNAL DO JURI - HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS - Improcedência. Embora o Ministério Público tenha recorrido, alegando que a decisão é contrária a prova dos autos, entende-se que não há como anular o julgamento para submeter o apelado a novo júri, uma vez que os jurados acolheram a tese apresentada pela defesa, restando em absoluta harmonia com as provas dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, bem como a própria confissão do apelado, quando restou demonstrado que o mesmo agiu em legítima defesa. É sabido que a cassação do júri, somente pode ocorrer quando a decisão for manifestamente contrária a prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO - DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 2020.01528193-87, 213.284, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-29, Publicado em 2020-07-29)

Assim, data vênia o entendimento ministerial – inclusive da douta Procuradora de Justiça, cujo parecer, contudo, foi pautado em depoimentos obtidos perante a primeira fase do procedimento afeto ao Júri, a
judicium accusationes,
e não naqueles obtidos em plenário, acima transcritos – tem-se que, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do
dominus litis
.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024